Tribunal: STF
Processo: MS 21164
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-10-19
Data de publicação: 1990-10-19

Ementa:
- DISPONIBILIDADE  -  CARGOS  E  EMPREGOS  DESNECESSARIOS  -
LICENCA PARA TRATO DE INTERESSES PARTICULARES - O fato de o  servidor
encontrar-se no gozo de licenca para trato de interesses particulares
não gera direito liquido e certo de ver o respectivo cargo  expungido
do  rol  daqueles  declarados,  pela  Administração   Pública,   como
desnecessarios, com o surgimento do estado de disponibilidade.